Tribunal: STF
Processo: RE 1536396
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. REPRESENTAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA. ENCONTRO FORTUITO OU CASUAL DE PROVAS. SERENDIPIDADE REGULARIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    I. A tutela à intimidade, à vida privada, à inviolabilidade domiciliar não são direitos absolutos, comportando relativização em situações excepcionais. Em especial, no que concerne à inviolabilidade domiciliar, a própria Constituição Federal prevê, de forma expressa, hipóteses em que a tutela do direito cederá diante de interesses outros (art. 5º, inciso XI), a exemplo da situação de flagrante delito. Assim, configura-se inexigível o competente mandado judicial quando factível a situação de flagrância, devidamente comprovada por dados informativos que permitam a conclusão da ocorrência de delitos no interior da residência. 



    II. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade ‘ter em depósito’ é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância (ut, HC 407.689/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/9/2017), inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime. 



    III. Segundo a teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade), independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova. Assim, embora, em um primeiro momento, a investigação não tenha sido dirigida a determinada situação, o encontro fortuito de provas, ocorrido em procedimento efetuado com observância da legislação de regência, é válido para comprovar o desenrolar de um segundo delito. Precedentes do STJ (HC 117.113/MG). 



    IV. Tratando-se de ato infracional análogo ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, cuja presença de justa causa é claramente verificada, outra não pode ser a medida, que não o recebimento da Representação ofertada pelo parquet, e regular prosseguimento do feito.



     V. Recurso conhecido e provido. (Documento 9). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos 5º, incisos XI e LV, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.. 



    O Tribunal de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim analisou a controvérsia: 



    Como bem afirmou a il. representante do Ministério Público, por ocasião da oferta do presente apelo (ID n. 40454714), demonstrada a legalidade da diligência dos policiais ao adentrar na residência, em curso de investigação de homicídio tentado e com a autorização da moradora, há que se ressaltar a aplicação, in casu, da teoria da serendipidade, ou teoria do encontro casual de provas. 



    [...]



    No caso em apreço, ao entrarem no local, junto com a apelada e com a concordância desta, embora estivesse em andamento uma investigação pela ocorrência de tentativa de homicídio, os policiais visualizaram no local, sobre um rack, um prato contendo substância em pó branca análoga a droga vulgarmente conhecida como cocaína, uma balança de precisão, uma faca, e outras porções de cocaína já embaladas em plástico. 



    Como já afirmado, por se tratar o crime de tráfico de drogas de delito de natureza permanente, outro flagrante foi verificado no local, desbordando, com isso, para o encontro fortuito ou casual de provas, cujas condutas dos policiais não se revelam irregulares, ilícitas ou mesmo que possam descaracterizar a justa causa para o prosseguimento relativo à representação ofertada pela il. Representante do Ministério Público. 



    [...]



    Narrou a menor que o seu companheiro, que também confessou ser o detentor dos entorpecentes, foi abordado na própria residência por dois homens que o procuravam. No momento em que abriu a porta e os atendeu, foi alvejado com disparos de arma de fogo. Socorrido ao hospital pela menor, foi o fato noticiado às autoridades policiais. Em razão disso, uma equipe da PMDF se deslocou até o hospital em que se encontrava o companheiro da menor e lá tomou conhecimento dos fatos, solicitando que a menor os acompanhasse até a residência do casal, para continuidade das investigações. Ou seja, os policiais encontravam-se no curso de um flagrante de tentativa de homicídio e efetivavam as devidas diligências. Chegando ao local, a própria menor franqueou a entrada para os policiais, oportunidade em que estes encontraram sobre um móvel um prato com substância branca, levando a crer tratar-se de entorpecente. Nesse momento, os policiais se depararam com outro flagrante, o de depósito de entorpecentes, e, da maneira em que os encontraram, dúvidas não restaram de que seriam utilizados para a difusão ilícita, ou seja, para o tráfico. Indagada, a menor confessou que seria a proprietária dos entorpecentes e que praticava o tráfico há aproximadamente 03 anos, narrando a dinâmica de suas atividades ilícitas. Na sequência, os policiais apreenderam os entorpecentes, bem assim a menor, conduzindo-a à autoridade policial, para a feitura do flagrante. 



    Não se vislumbra, diante da narrativa dos fatos, qualquer ilicitude cometida pelos policiais, a exemplo da propalada violação de domicílio (documento 9, pp. 10 a 14, grifei)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada quanto à legalidade do encontro fortuito de provas licitamente obtidas. Nessa mesma direção: 



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE APARELHO CELULAR DURANTE PRISÃO EM FLAGRANTE DE TERCEIRO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DADOS TELEMÁTICOS OBTIDOS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ENCONTRO FORTUITO DE CRIMES. ABERTURA DE NOVO INQUÉRITO PARA APURAR OS SUPOSTOS CRIMES DESCOBERTOS FORTUITAMENTE. COMPARTILHAMENTO QUE PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE DO INQUÉRITO NO QUAL O RECORRENTE É INVESTIGADO POR SUPOSTA LAVAGEM DE DINHEIRO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF entende válido o encontro fortuito de provas (princípio da serendipidade), assim como legítima a cooperação entre os órgãos de investigação e de persecução penal, desde que o emprego desse método especial de investigação tenha sido validamente autorizado. 



    II – No caso, a partir da prisão em flagrante de uma pessoa por suposta prática do crime de receptação qualificada, com quem foi apreendido um aparelho celular, houve a autorização judicial para que os dados telemáticos do referido aparelho fossem acessados. Com essa medida, descobriu-se o envolvimento de várias outras pessoas em suposta prática de receptação de cargas roubadas, bem como em possível esquema de lavagem de dinheiro oriundo do roubo de cargas e fraudes em certames públicos de licitação em várias Prefeituras, entre elas o ora recorrente. 



    III – O acesso ao referido aparelho celular deu-se mediante autorização judicial, sendo, portanto, legitima a utilização das informações obtidas nessa medida cautelar para a abertura de novo inquérito policial visando à apuração dos crimes que foram descobertos fortuitamente.



     IV – Não se há falar em vício de inobservância ou alargamento daquela limitação constitucional da garantia à inviolabilidade de sigilo, uma vez que houve apenas o aproveitamento da mesma fonte de prova obtida legitimamente em outro procedimento criminal, sem que tanto configure ofensa à intimidade já afastada do agente.



     V – Agravo regimental improvido. (RHC 239.805 AgR/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/5/2024 – grifei).



     PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO POLICIAL. DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA INQUISTIVA DO PROCEDIMENTO. PRECEDENTES. NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – Não se opera preclusão lógica e consumativa de decisão judicial no âmbito do inquérito policial, uma vez que este possui natureza inquisitiva, e não litigiosa. 



    II – O encontro fortuito de provas não induz a sua nulidade, desde que licitamente obtidas. 



    III – A cooperação entre órgãos públicos afigura-se legítima, e até mesmo recomendável, quando há proteção de um mesmo bem jurídico, a lisura no trato da coisa pública. 



    IV – A demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento. (Pet 7.794/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/11/2018 – grifei).



    No caso dos autos, os policiais militares, no curso de flagrante de tentativa de homicídio, adentraram, com anuência da ré, na sua residência, onde encontraram recipiente com cocaína, uma balança de precisão, uma faca, e 28 porções de cocaína já embaladas em plástico. Não havendo ilegalidade na busca residencial, é válido o encontro fortuito de provas. 



    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte Suprema:



    Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA . SERENDIPIDADE. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA . MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.511.636 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 11/10/2024). 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR COM MANDADO JUDICIAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1.462.244 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/12/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. QUADRILHA. CRIME DE RESPONSABILIDADE. FRAUDE E DISPENSA A LICITAÇÕES. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 



    II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). 



    IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2022)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator